Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-32.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES - CPF: 829.449.702-91 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 43 § 2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DAS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. COMPROVADO O ENVIO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANOTAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ARQUIVISTA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A empresa Recorrente postulou pela reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de suposta ausência de notificação prévia quando à inscrição do nome da parte Recorrida, em órgãos restritivos de crédito

2.

A parte Autora/Recorrida informou ter sido surpreendida por uma anotação negativa em seu nome, realizada em 28/11/2016, pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$ 159,53 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), postulando em juízo, indenização por danos morais, decorrentes da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da referida negativação.

3.

Neste ponto, ante à insurgência da Recorrente, impende destacar que a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, sendo assim, no caso em comento, restou comprovado, pela prova de documentos junto com a contestação e razões recursais, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor (Rua das Bromélias, 60, quadra azul, Bairro Cruzeiro – Jauru/MT), id no 39739498.

4.

A propósito, o artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

5.

Da mesma forma,
a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.

6.

Portanto, considerando que a Recorrente logrou êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, não há se falar em responsabilidade do órgão arquivista.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora informou ter sido surpreendida por uma anotação negativa em seu nome, realizada em 28/11/2016, pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$ 159,53 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), postulando em juízo, indenização por danos morais, decorrentes da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da referida negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência da ausência de prévia notificação da devedora para a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o Recorrente em suas razões recursais sustenta que
não cometeu qualquer ilícito, uma vez que apenas atua como depositário de informações, ou seja, é um banco de dados arquivista que recebeu informações inseridas pelas empresas referentes aos débitos discutidos no caso em apreço. Aduz, ainda, que a notificação prévia restou comprovada por meio da juntada dos documentos anexos à contestação sendo a notificação enviada para o endereço fornecido pelo credor. Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020